Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INFORMAÇÃO DE QUE O VOO FOI CANCELADO. VOO MANTIDO. DESÍDIA DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE REMARCAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida: 1) A remarcar a viagem da autora para saída de Brasília no dia 21 de setembro e retorno de Lisboa no dia 15 de outubro de 2022, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 2) a pagar a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral. Em suas razões, a recorrente alega que a recorrida, após tomar conhecimento que seu voo estava confirmado, não entrou em contato com a companhia aérea para requerer o cancelamento da viagem, o que ocasionou a ocorrência de “no show”. Sustenta a inexistência de ato ilícito e ausência de nexo de causalidade. Alega a não configuração dos danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14, do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. De acordo com o §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. No caso, restou comprovado pela autora que recebeu da requerida mensagens por e-mail e aplicativo informando que o voo por ela adquirido havia sido cancelado. A autora informou que, em ligação telefônica, foi informada por funcionário da ré que a mensagem seria decorrente de “erro de sistema” e que o voo estava mantido. Contudo, ao informar que já havia cancelado suas férias e não poderia viajar na data marcada, a requerida não lhe deu a opção de remarcar a passagem sem custo, o que inviabilizou a viagem.
VI. É certo que nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe a parte ré apresentar provas de fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, ou seja, cabia à parte ré apresentar provas de que nessa ligação telefônica a autora manifestou interesse em manter a viagem. Frise-se que inclusive a autora juntou aos autos o número do protocolo da ligação, cabendo a ré apresentá-la em juízo para comprovar suas alegações de que a autora não embarcou (ocasionando “no show”) por sua exclusiva culpa, o que não ocorreu.
VII. A autora deixou de viajar e de usufruir das milhas empregadas para adquirir as passagens em virtude de conduta desidiosa da parte ré, logo, escorreita a sentença que a condenou a remarcar as passagens para a data escolhida pela autora, não havendo de se falar em reforma nesse ponto.
VIII. É indubitável que as circunstâncias fáticas narradas extrapolaram os meros dessabores do cotidiano, consistindo em um cenário apto a violar os direitos da personalidade do consumidor, que se viu enganado pelo fornecedor de serviços. A ausência de suporte adequado ao consumidor diante da mensagem enviada “por erro” e da cobrança de valor superior ao pago para remarcar as passagens excedem o simples descumprimento contratual.
IX. No tocante ao quantum, entendo que R$ 8.000,00 excede ao normalmente fixado por esta eg. Turma Recursal. Logo, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 5.000,00.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.